Tribunal: TJMT
Processo: 1014842-56.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014842-56.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (EMBARGANTE), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e preservando a higidez da CDA n. 20191626580
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, por meio de inovação recursal, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA., ANTÔNIO CARLOS ZEM e LUIS FERNANDO SARTINI FELLI
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,

negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e preservando a higidez da CDA n. 20191626580
.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões relacionadas: (i) à distribuição do ônus da prova e à alegada necessidade de apresentação integral do processo administrativo pela Fazenda Pública; (
ii
) à existência de elementos, nos autos administrativos, que demonstrariam a chancela fiscal de determinadas operações; (
iii
) à alegada inconstitucionalidade do ICMS Garantido e das obrigações acessórias dele decorrentes; e (
iv
) à ausência de manifestação sobre o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598.677/RS (Tema 456).

Por fim, requer o saneamento das omissões apontadas e o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos constitucionais e legais indicados para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pela manutenção da decisão
(Id. 373812365)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA., ANTÔNIO CARLOS ZEM e LUIS FERNANDO SARTINI FELLI
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,

negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e preservando a higidez da CDA n. 20191626580
.

De início, é importante ressalta
r que os
embargos de declaração
t
êm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A análise das razões recursais revela, contudo, a inexistência dos vícios apontados.

Quanto à “distribuição do ônus probatório” e à “necessidade de juntada integral do processo administrativo”, o v. acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia ao consignar que incumbia aos embargantes demonstrar o efetivo cumprimento da obrigação acessória cujo descumprimento deu origem ao lançamento tributário.

Também registrou que eventual dificuldade de acesso à documentação administrativa não transfere, por si só, o encargo probatório à Fazenda Pública, sobretudo diante da existência de instrumentos processuais aptos à obtenção dos documentos pretendidos.

O colegiado, portanto, apreciou a matéria e apresentou fundamentação suficiente para afastar a tese recursal. O fato de a conclusão adotada ser desfavorável aos embargantes não configura omissão.

A mesma conclusão se aplica à alegação de que os autos administrativos conteriam elementos capazes de demonstrar a regular apresentação das notas fiscais.
A respeito, o

v.
acórdão registrou, de forma expressa, que os embargantes não produziram prova apta a afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA. Houve, assim, efetiva apreciação da questão probatória, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

Também não há omissão quanto à alegada inconstitucionalidade do ICMS Garantido e de seus reflexos sobre a obrigação acessória. O
v.
acórdão enfrentou a matéria ao afirmar que eventual controvérsia sobre a validade da obrigação principal não afasta, por si só, a exigibilidade das penalidades decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, as quais possuem autonomia jurídica e finalidade fiscalizatória própria.

Verifica-se, em realidade, que os embargos buscam rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026